Tribunal: TJSP
Processo: 0012803-73.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012803-73.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRACIANO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012803-73.2018.8.26.0005 -Voto no 26.818
2
Apelação no 0012803-73.2018.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Graciano da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.818
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 68/71, cujo relatório se
adota, GRACIANO DA SILVA foi condenado por infração ao disposto no
art. 129, §9o, do CP, ao cumprimento de três (03) meses de detenção,
no regime aberto, aplicada a suspensão condicional da pena, pelo prazo
de dois anos, mediante as condições previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”
do art. 78, §2o, do CP. Deferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e postula, em resumo, a
absolvição por insuficiência de provas (fls. 78/83).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls.
101/104).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia no dia
1o de junho de 2018, por volta das 01h, na Rua Sossóia, 118, Vila
Jacuí, nesta cidade e comarca da Capital, GRACIANO DA SILVA,
qualificado a fl. 16, prevalecendo-se das relações familiares contra a
mulher, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de
sua convivente, Luciana de Souza Silva, causando-lhe lesões corporais
de natureza leve que foram constatadas no laudo de exame de corpo de
delito de fl. 11.
Segundo a inicial acusatória, “GRACIANO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012803-73.2018.8.26.0005 -Voto no 26.818
3
Luciana viviam em união estável há oito anos. O relacionamento era
conturbado, vez que GRACIANO passou a consumir bebidas alcoólicas
em demasia, o que o tornava agressivo. Nas circunstâncias temporais e
espaciais acima descritas, embriagado, GRACIANO chegou no lar
conjugal dizendo que estava 'incorporado com o demônio (sic)',
momento em que iniciou uma discussão, porém, resolveu dormir. Após
trinta minutos, GRACIANO se levantou e foi até sala e, sem qualquer
motivo aparente, partiu na direção de Luciana, segurando-a fortemente
pelos braços, sendo que, em seguida, a empurrou contra a parede. Em
razão das agressões, Luciana estou lesionada, conforme laudo pericial
de fl.11, que concluiu que a vítima apresentava: 'equimose roxo
esverdeada, ovalar, medindo 7,0 cm em maior eixo, localizada na face
posterior do terço proximal do braço esquerdo'”.
Pois bem.
O acusado, na fase investigatória, relatou que no
dia dos fatos ele e a vítima se desentenderam. Ele estava embriagado e
pediu a chave da residência para sair, tendo a vítima recusado. Ele
empurrou a porta e a atingiu (fls. 18). Em juízo, negou qualquer
agressão contra Luciana. Confirmou que havia ingerido bebida alcoólica.
Argumentou que ela tentou segurá-lo, a fim de que não deixasse a
residência do casal, sob o argumento de que ele estava “endemoniado”,
instante em que ele “tentou sair dela”. Em outro ponto de seu
interrogatório afirmou que somente recordava ter chegado à residência
e “ido dormir” (cf. depoimento gravado SAJ fls. 66).
Já a vítima, nas duas fases da persecução penal,
confirmou os termos da denúncia. Detalhou, em juízo, que enquanto ela
queria sair da casa, diante de toda a situação que estava ocorrendo, o
acusado a agrediu (cf. fls. 09 e depoimento gravado SAJ fls. 66).
Nesse contexto, o insuspeito relato de Luciana
afasta a contraditória versão defensiva apresentada pelo acusado,
sendo válido ressaltar, “ad argumentandum”, que a alegada embriaguez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012803-73.2018.8.26.0005 -Voto no 26.818
4
não o beneficia, nos termos do art. 28, II, do CP.
Ademais, o laudo de fls. 11/12, atestou que a
vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, compatíveis com a
agressão narrada por ela.
Não há falar, portanto, em absolvição por
insuficiência de provas.
Em relação à pena, tem-se que foi fixada e
concretizada no piso.
O regime estabelecido foi o aberto.
De outra parte, foi corretamente aplicada a
suspensão condicional da pena, pela prazo de dois (02) anos, mediante
a condições previstas no art. 78, §2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do CP, pois
adequadas e proporcionais.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA.

IVO DE ALMEIDA
Des. Relator